Tribunal: TJMT
Processo: 1024231-75.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024231-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.933.171-19 (APELANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PURGA DA MORA NÃO COMPROVADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O julgamento antecipado de mérito, ainda que não proferida decisão de saneamento do processo, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária e inócua à solução do litígio.

Não havendo a purga da mora, no prazo de 5 dias contados da execução da liminar, a propriedade se consolidará nas mãos do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-lei nº. 911/69,

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”.

O proprietário fiduciário poderá vender a coisa a terceiros, após o prazo da purga da mora, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito, entregando eventual saldo devedor, se houver. Ausência de crédito a ser restituído no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024231-75.2017.8.11.0041

APELANTE: JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1024231-75.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, consolidando a requerente a propriedade e a posse plena do veículo descrito na inicial, cuja apreensão liminar tornou definitiva, na forma do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº. 911/69. Por consequência, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do CPC.

Por sua vez, o pedido reconvencional foi julgado improcedente.

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de abertura da instrução processual, embora suas testemunhas tenham sido arroladas em sua defesa.

No mérito, discorre acerca da inexistência da consolidação da propriedade, tendo em vista que o veículo foi apreendido em poder de terceiro, no entanto, o devedor fiduciante não foi citado, portanto, não iniciado o prazo para purgar a mora.

Informa que o veículo foi vendido em menos de 90 (noventa) dias após a apreensão, em ato unilateral e ilegal, sem que tenha oportunizado ao recorrente a purga da mora.

Por outro lado, sustenta que não houve a comprovação da mora, pois, a legislação e a jurisprudência são firmes no sentido de que não basta a demonstração de encaminhamento via correio da notificação realizada, se esta não for efetivamente recebida no endereço do devedor, sendo vedada a substituição da notificação por outro meio.

Aponta que estava em atraso apenas de 02 (duas) parcelas, sendo que havia liquidado 39 das 60 parcelas, que corresponde a 65% do financiamento. Diante disso, explana que o valor do veículo segundo a tabela FIPE no mês da apreensão (junho de 2018) era de R$34.129,00 (trinta e quatro mil, cento e vinte e nove reais), de modo que requer a restituição do saldo remanescente apurado com a venda.

Por fim, almeja a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja baixado o protesto.

A par esses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (id. 112502076).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que houve a citação válida e oportunizado o contraditório e a ampla defesa, no entanto, o apelante não purgou a mora e não trouxe aos autos qualquer fator modificativo ou extintivo do seu direito.

Aduz que “
considerando que o veículo garantidor da avença foi apreendido, e tendo decorrido o prazo legal para o pagamento da integralidade da dívida, tem-se por consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio da autora”
(sic).

Além disso, sustenta que houve a devida constituição em mora pela requerente, que colacionou aos autos a notificação extrajudicial expedida no endereço do contrato firmado entre as partes e da juntada do protesto. Menciona, inclusive, que não houve preclusão quanto à juntada posterior do protesto, que foi efetivado em cumprimento da decisão judicial.

Por fim, informa que vendeu o veículo alienado por R$18.000,00 (dezoito mil reais), que foi arrematado em leilão, porquanto não se mostra possível a venda do bem pelo valor de mercado, tendo em vista as avarias e depreciação do automóvel. Ressalta ainda acerca da existência de um saldo devedor de R$35.292,04 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e quatro centavos), referente as parcelas remanescentes, custas processuais, honorários etc. (id. 112502080).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 2048326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Infere-se dos autos que
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS
, almejando apreender o veículo Marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL CL MB, Cor PRETA, Ano 2014/2015, Placa QBI-6300, Chassi 9BWAA45U4FT042575, renavam 1025828426, objeto da Adesão a Grupo de Consórcio nº. 918830/066, em decorrência da sua inadimplência.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que a empresa demandante cumpriu com seu mister, e, a par disso, julgou procedente o pedido elencado na exordial, consolidando em seu favor a posse e propriedade plena do veículo objeto do litígio, confirmando a liminar concedida no nascedouro da demanda. Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do CPC.

Irresignado, o apelante, inicialmente, entende que seu direito de defesa foi cerceado, em razão do julgamento antecipado da lide, pelo que pede a reforma da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Ab initio
, no que tange à preliminar de cerceamento de defesa, tendo que a mesma não merece prosperar.

É verdade que o requerido/apelante, em contestação (id. 112502041) e ao especificar provas (id. 112502058), requereu a oitiva das testemunhas arroladas.

Ocorre que não há necessidade da realização de uma audiência de instrução, pois os requisitos da busca e apreensão foram devidamente preenchidos, conforme será abordando no tópico da fundamentação a seguir, mostrando-se, pois, despicienda a instrução processual almejada, estando o entendimento externado pelo julgado monocrático em consonância com precedentes deste Sodalício. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCI
A – MÉRITO – ABUSIVIDADE QUANTO AOS JUROS DO CONTRATO – INEXISTENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS MORATÓRIOS – TABELA PRICE – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento antecipado de mérito não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária e inócua à solução do litígio.
Não há falar em abusividade dos juros remuneratórios contratados, quando se apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. O enunciado da Súmula 539 do STJ prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. É abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, o que não ocorreu na espécie. A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.”
(TJ-MT - AC: 10124703020188110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

PURGA DA MORA

Na ação de busca e apreensão a liberação do bem só acontece com a quitação integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme dispõe o art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-lei nº. 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº. 10.931/04,
in

verbis
:

“Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a INTEGRALIDADE da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
”
(destaquei).

Diante do citado texto legal, a consolidação da propriedade ocorrerá 5 (cinco) dias após executada a liminar e não da citação do devedor fiduciante, como asseverado pelo recorrente.

Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial (parcelas vencidas e vincendas) –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Nesse sentido, recentemente, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N.911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.
2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.
3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.4. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei).

Esta Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado no mesmo sentido. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PURGA DA MORA NÃO COMPROVADA
. RECURSO DESPROVIDO. A ação de busca e apreensão se trata de procedimento especial, consistente na comprovação da mora do devedor; liminar para apreensão do bem; prazo para quitação do débito e, ausente o pagamento, se não for apresentado algum fato apto a desconstituir o direito do autor, a procedência do pedido inicial. Nesse contexto, não há que se falar em obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação, até porque o apelante manifestou expressamente desinteresse na sua realização. Ademais, a medida de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/1969, “é processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico - desviando-se do procedimento ordinário, mormente quanto à defesa, antecipação de tutela, prazos e momento de realização da citação -, com vistas a conceder maiores garantias aos credores, estimulando, assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo” (REsp 1101375/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 01/07/2013)
A teor do § 3º, do art. 2º, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultando ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente. O devedor poderá, portanto, purgar a mora, com pagamento da integralidade do débito existente, vencido antecipadamente, ou seja, mediante a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de todos os encargos legais e contratuais, nos termos do § 2º. Para que o devedor fiduciário faça jus à restituição de quantia por ele paga para aquisição de veículo objeto de apreensão é necessária a comprovação da alienação deste pela credora fiduciária e de que, abatida a quantia por ele devida sobre o valor da venda, existe saldo remanescente
(art. 2º do Decreto-Lei 911/69).”
(TJ-MT - AC: 10023952020188110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Como visto, o devedor que pretender a restituição do bem, tem o prazo de
cinco dias após a execução da liminar
para pagar a
integralidade
da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Dessa forma, só no referido prazo o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, o que não aconteceu no caso em análise, visto que o apelante não efetuou nenhum pagamento.

Logo, com a apreensão do veículo ocorrida em 26/06/2018 (id. 112502017 - Pág. 1) e não comprovada a purgação da mora no prazo determinado, a consolidação da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se mostrou aperfeiçoada, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-lei nº. 911/69, possibilitando-se a alienação questionada.

DA CONSTITUIÇÃO DA MORA

No que concerne à constituição da mora, observa-se que esta foi devidamente comprovada.

Isso porque, a alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”, como se infere no caso concreto.

Dessa forma,
tem o réu/devedor o dever de informar a atualização do seu endereço ao banco/autor, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé
, consoante decisão da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3 . O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1828778 / RS RECURSO ESPECIAL 2019/0221724-5 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 – TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 27/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2019)

Desse modo, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar ao Banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, quando da celebração do contrato, a parte apelante forneceu seu endereço como sendo junto à
Rua A, 107, Bairro Canjica, Cuiabá-MT, CEP: 78.050-400 (Residencial Terra Nova)
(Id 112501990 - Pág. 9), sendo que a instituição autora/apelada expediu a notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato.

No entanto, essa comunicação deixou de ser efetivada em razão do A.R. ter retornado com a informação “mudou-se” (Id 96875489 - Pág. 12).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato
e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora da ré, devendo esta arcar com as consequências legais advindas de sua conduta, dispensando-se, inclusive, a realização de protesto junto ao Cartório de Títulos, dada a presunção da mora no caso em questão.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

"APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE – OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. (STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).
“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. (STJ - REsp nº 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016). Na hipótese vertente, a exigência se aperfeiçoou, pois a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato, havendo a comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a anulação da r. sentença singular é escorreita.”
(N.U 1018272-75.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA (MUDOU-SE) – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).
2 – In casu, ao propor a Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que encaminhou a Notificação via correio, ao endereço constante do contrato, medida esta suficiente para procedibilidade da ação.
3 – A prova da constituição do devedor em mora é condição para concessão liminar da busca e apreensão e não para o processamento da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1008560-22.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM “MUDOU-SE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...).
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. (...). A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes” (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019).
”
(N.U 1015254-07.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE

Por fim, no que concerne possível saldo remanescente após apreensão do veículo, dispõe o art. 2º do Decreto lei nº. 911 de 1969,
in verbis
:

“
Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária,
o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
”.

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.”
[destaquei].

Portanto, não procede ao pleito para que seja ressarcido no valor da diferença do veículo, segundo a quantia estipulada na Tabela Fipe, na qual o apelante indica uma diferença de R$9.586,08 (nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oito centavos). Isso porque, consoante as contas prestadas pela recorrida, o veículo foi vendido por meio de leilão, no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) (id. 112502074 - Pág. 1).

Consequentemente, considerando que a dívida das parcelas vencidas e vincendas, quando do ajuizamento da ação, somavam R$24.542,92 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), não há falar em qualquer ressarcimento, nem mesmo em suspensão do protesto, já que com a venda do veículo não houve a quitação integral da dívida, mas mera amortização do valor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20%, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022